Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL. OBJETO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o recolhimento das custas processuais pela causídica enquanto o agravo de instrumento interposto para conceder o benefício da gratuidade da justiça encontra-se pendente de julgamento importa em perda superveniente do objeto recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas processuais na pendência de julgamento do recurso interposto para obter o benefício da gratuidade da justiça importa em perda superveniente do objeto recursal, pois satisfaz integralmente a decisão que negou o referido benefício.
4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno por votação unânime. O reconhecimento da interposição abusiva ou protelatória do recurso é necessário para aplicar a sanção processual
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento: “1. O recolhimento das custas processuais na pendência de julgamento do recurso interposto para conceder o benefício da gratuidade da justiça importa em perda superveniente do objeto recursal, pois satisfaz integralmente a decisão que negou o referido benefício. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno por votação unânime. O reconhecimento da interposição abusiva ou protelatória do recurso é necessário para aplicar a sanção processual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.000, caput e parágrafo único, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.247.260, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.435.953, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.2.2024; TJDFT, AI 07347958720218070000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 9.3.2022; TJDFT, AI 07278038120198070000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Primeira Câmara Cível, j. 31.8.2020.